Tribunal: TJES
Processo: 5000250-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000250-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: STELMA LUCIA MALIZEK RODRIGUES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. SÚMULA 598 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A comprovação da doença grave para fins de isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria pode se dar por meio de laudo médico particular, nos termos da Súmula 598 do STJ.

2. O art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 assegura a isenção do Imposto de Renda a aposentados acometidos por neoplasia maligna, sendo suficiente a demonstração da doença para o reconhecimento do direito.

3. A redução da contribuição previdenciária para aposentados portadores de doenças graves encontra respaldo no § 3º do art. 40 da Lei Complementar Estadual n. 282/04.

4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a manutenção da tutela provisória é justificada para evitar descontos que comprometam a subsistência da agravada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5000250-75.2025.8.08.0000

Agravante:

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Agravada:

Stelma Lucia Malizek Rodrigues

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra a decisão de id. 54386252, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por Stelma Lucia Malizek Rodrigues, na qual o Magistrado de origem deferiu tutela provisória para determinar que o agravante se abstenha de realizar descontos de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da agravada e de contribuição previdenciária sobre valores inferiores ao dobro do limite máximo do RGPS.

Nas razões recursais de id. 11667173, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) o laudo médico apresentado pela agravada não possui validade jurídica para fins de concessão de isenção fiscal, já que não foi emitido por serviço médico oficial; (b) a neoplasia maligna indicada no laudo não foi reconhecida pela perícia oficial do IPAJM, não estando, portanto, configurada doença grave apta a ensejar os benefícios pleiteados; (c) o IPAJM atua como mero arrecadador de tributos, não detendo competência para a concessão de isenções tributárias; e (d) a concessão da tutela provisória esgota o mérito da demanda, motivo pelo qual o efeito suspensivo deve ser concedido e, ao final, ser provido o recurso.

Decisão liminar proferida no id. 11798806, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12013306.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se
a autarquia agravante deve se abster de realizar descontos de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da agravada e de contribuição previdenciária sobre valores inferiores ao dobro do limite máximo do RGPS.

Não assiste razão agravante.

Inicialmente cumpre ressaltar que “
o ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM, que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003530, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

O laudo médico juntado aos autos atesta o diagnóstico de neoplasia maligna de pele (CID C44), doença expressamente elencada no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, como apta a ensejar a isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria (id. 54296318).

Além disso, o § 3º do art. 40 da Lei Complementar Estadual n. 282/04 prevê a incidência reduzida de contribuição previdenciária para aposentados acometidos por doenças graves, conforme rol ali estabelecido.

Embora o agravante sustente que a comprovação da moléstia deva se dar exclusivamente por meio de laudo médico emitido por serviço oficial, não se pode ignorar que o laudo apresentado pela autora goza de presunção de veracidade e atende, em sede de cognição sumária, à exigência legal de demonstração da doença grave.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 598, firmou o entendimento de que “
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”.

Além disso, a matéria será analisada em profundidade durante a instrução processual, momento em que será possível reavaliar a pertinência da documentação apresentada.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada também se mostra presente, considerando que os descontos realizados sobre os proventos possuem natureza alimentar, sendo diretamente vinculados à sua subsistência.

Por outro lado, eventual reversão da decisão recorrida não acarretará prejuízo irreversível ao agravante, uma vez que os valores suspensos poderão ser retomados em caso de improcedência da demanda.

No que tange à alegação de que a tutela provisória esgota o mérito da demanda, cabe salientar que a reversibilidade dos efeitos da decisão foi devidamente considerada pelo Juízo de origem, não havendo, no caso concreto, violação ao disposto no art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92.

Nesse viés, conclui-se que os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para justificar a suspensão da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.